Tribunal: STF
Processo: Pet 8639
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Ementa: PETIÇÃO COM AGRAVO REGIMENTAL. CESSAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECLÍNIO SUPERVENIENTE DO INQUÉRITO 4.260. INVESTIGADO NÃO MAIS DETENTOR DE CARGO PARLAMENTAR. PLEITO DE TRANCAMENTO DAS INVESTIGAÇÕES INDEPENDENTE DE PROMOÇÃO MINISTERIAL. HIPÓTESE EXCEPCIONAL NÃO CONSTATADA. VIABILIDADE DAS INVESTIGAÇÕES DECLINADAS. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 



    1. As prerrogativas constitucionais inerentes à função institucional do Ministério Público contemplam a atribuição exclusiva para o pedido de arquivamento de elementos de informações, a ser formulado de modo expresso, nos termos do artigo 129, I, da Constituição Federal e do artigo 28 do Código de Processo Penal. 



    2. Nada obstante esse entendimento, que é a regra no que diz respeito ao procedimento de responsabilização criminal no ordenamento jurídico pátrio, não se pode olvidar que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, em hipóteses excepcionais nas quais verificadas flagrantes ilegalidades, admite o trancamento de inquérito ex officio, nos termos do art. 21, XV, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    3. Revisando os elementos indiciários encartados no caderno inquisitório, a Procuradoria-Geral da República insiste, expressamente, na viabilidade das investigações sobressalentes encartadas no INQ 4.260. 



    4. Agravo regimental desprovido.